Tribunal: TJDFT
Processo: 0737829-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0737829-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GEANE ARAUJO DE CARVALHO ROCHA IMPETRANTE: TATIANA RAMOS DA CRUZ, MARCELO PATRIK DA SILVA MARTINS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO A paciente, presa em flagrante pelo crime de furto, teve a prisão convertida em preventiva em 18.8.24, para garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva (ID 207921234 dos autos principais). Sustentam os impetrantes que não estão presentes os requisitos para a prisão cautelar. A paciente sofre de perturbação mental, com quadro clínico compatível com cleptomania constatado por laudo pericial. E os itens subtraídos são de pequeno valor – por volta de R$ 250,00 – o que permite a incidência do princípio da insignificância. Pedem seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas. A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Narra a denúncia que, em 17.8.24, a paciente subtraiu os seguintes produtos do estabelecimento comercial Atacadão Drogacenter: Bio Extratus máscara violeta, Neutrogena água micelar, difusor varetas Pitanga, aromatizador de ambientes e kit difusor elétrico (ID 208430031 dos autos principais). A paciente entrou no estabelecimento comercial, colocou os produtos em sua bolsa e, vista pelo sistema de vigilância do local pela equipe de monitoramento, foi abordada após deixar o local. Empregado da empresa disse que foi avisado pelos profissionais de videomonitoramento sobre pessoa que teria colocado no interior de sua bolsa diversos produtos. Ao deixar o local, a abordou, localizou os itens subtraídos em sua bolsa e avisou a Polícia Militar. Policial militar, condutor da prisão em flagrante, disse que, avisado sobre o crime de furto no Atacadão Drogacenter, esteve no local e lá encontrou a paciente e empregado do estabelecimento que a abordou após ser vista no sistema de videomonitoramento subtraindo produtos da loja. O crime imputado à paciente – furto simples -, sem violência ou grave ameaça, é punido com pena máxima de 4 anos de reclusão. Não se desconhece sua habitualidade delitiva. Todavia, laudo do Departamento de Polícia Técnica da PCDF constatou que a paciente é portadora de quadro clínico compatível com Cleptomania (Roubo patológico - CID-10 F63.2), o qual se equipara ao termo “perturbação mental”, sugestivo de tratamento ambulatorial de caráter multidisciplinar. E a denúncia já foi recebida. Possível aguardar o julgamento em liberdade. Tudo indica que a liberdade da paciente não oferece risco à ordem pública que justifique a prisão preventiva. A paciente é pensionista da Polícia Civil e tem residência fixa. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes, por ora, para garantir a ordem pública – objetivo da prisão preventiva. Caso não cumpridas as medidas cautelares, essas serão revogadas e a paciente recolhida à prisão. Como medidas cautelares fica estabelecido: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; e III – obrigação de comparecimento a todos os atos do processo. Defere-se a liminar e substitui-se a prisão preventiva pelas medidas cautelares, devendo a paciente ser posta em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer presa. Concedo à presente decisão força de alvará de soltura. Após ser colocada em liberdade, a paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Comunique-se e cadastre-se no BNMP 2.0. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES